Tribunal: STF
Processo: Rcl 69882
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Fabrício Lins da Silva, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo 0801428-75.2022.8.15.0371, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. NÃO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE NO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 



    Uma vez assentado, no acórdão recorrido, que o recorrente não demonstrou a existência de cargos efetivos vagos em quantidade suficiente para inclui-lo no número de classificados, de modo a fazer alcançar o direito subjetivo à nomeação, não se presta o recurso extraordinário a revolver fatos e provas. Desse modo, estando a decisão recorrida em consonância com o tema de repercussão geral 784, ante a inexistência de cargos efetivos vagos em número suficiente, não há como dar seguimento ao recurso extraordinário, de acordo com o disposto no art. 1.030, I, b, do CPC. Agravo desprovido.” (eDOC 23, p. 56)



    Em suas razões, sustenta o reclamante, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante a contratação temporária para preenchimento de cargo para o qual prestou concurso e cujo certame se encontra dentro do prazo de validade.



    A exordial narra o seguinte contexto fático:



    “O cargo no qual o reclamante concorreu, segundo o Edital do Concurso mencionado, apresentava a existência inicial de 05 (cinco) vagas para a 10º Região de Ensino, que abrange os Municípios de APARECIDA, LASTRO, MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, SOUSA E VIEIRÓPOLIS. 



    Após a realização das provas, com a divulgação do resultado do concurso, o reclamante verificou que foi classificado na 20ª (vigésima) posição, assim sendo, a princípio, fora do número de vagas previsto no edital já acima referido, conforme se percebe da cópia da homologação do resultado oficial em anexo. 



    Após a homologação do resultado final de classificação dos candidatos, o Estado da Paraíba passou a convocar os aprovados, seguindo a ordem de classificação, momento em que, na data do protocolo desta ação, o reclamado convocou e nomeou, os candidatos classificados na 07ª (sétima) e 08ª (oitava) posição, sendo os Srs. Rickson Raickson de Freitas Rodrigues e Francisco Carlos Filho, em razão de tutela de urgência concedida nos autos do processo nº 0807942-15.2020.8.15.0371, proferida pelo Douto Magistrado titular da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa (PB) – cópia da decisão em anexo, bem como os candidatos classificados na 15ª, 17ª e 18ª posição, sendo Thiago Mateus Batista Pinto, Leandro Norvino da Silva e Lilia Cristina Lunguinho de Oliveira, por força de decisão nos processos nº 0804422-13.2021.8.15.0371, 0804424-80.2021.8.15.0371 e 0805128-93.2021.8.15.0371. 



    Nesse sentido, considerado a convocação até o classificado até a 08ª (oitava) colocação, assim como a nomeação dos candidatos na 15ª, 17ª e 18ª colocação, resta crível que o reclamante estar situado na 9ª (nona primeira) posição de preferência de nomeação. 



    Ocorre que após a divulgação do resultado, o reclamante tomou conhecimento que o Estado da Paraíba estava realizando a contratação de professores temporários, para lecionar a disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA, para escolas estaduais que compõe a 10º Região de Ensino, burlando assim a classificação dos candidatos da lista de espera. 



    Segundo informações obtidas pelo reclamante, tais contratações se deram, especialmente, para suprir as necessidades advindas com a aposentadoria de professores, que lecionavam a disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA nas escolas Estaduais da 10º Região de Ensino. 



    Apesar de todos os cargos se tornarem vagos, o Estado da Paraíba, quando da publicação do Edital do Concurso nº 01/2019/SEAD/SEECT, previu 05 (cinco) vagas iniciais para professor de EDUCAÇÃO FÍSICA, mas, em contrapartida, para suprir a necessidade, procedeu com a realização de contratações temporárias, prejudicando assim o reclamante, bem como os demais candidatos classificados que estão aguardando na lista de espera.” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Defende que “apesar de existirem as vagas, que atualmente estão sendo ocupadas por temporários, o Estado da Paraíba tem permanecido inerte, sem proceder com a referida convocação/nomeação dos candidatos classificados, incluindo o reclamante, caso em que resta necessário recorrer ao Poder Judiciário, para que efetive a devida prestação jurisdicional na presente demanda” (eDOC 1, p. 6).



    Considera que, no caso, “não se tratava de mera expectativa de direito, mas sim de efetivo direito subjetivo à nomeação, pois as contratações se destinaram suprir a demanda de cargo efetivo que se encontra vago” (eDOC 1, p. 10).



    Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não observo a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que o Tribunal de origem assentou que o reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. MAGISTÉRIO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA PRETERIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Tendo sido aprovado fora das vagas, o candidato somente terá direito à nomeação se comprovar o surgimento de novas existentes, ou aberto novo certame, durante a validade do anterior, com preterição arbitrária e imotivada, nos termos da decisão proferida pelo STF no RE nº 837311, em repercussão geral. 



    - A contratação por excepcional interesse público, para exercício das mesmas atribuições de cargo ofertado em concurso, representa a preterição de que trata o STF, quando demonstrada a existência de vaga especificamente criadas por lei, cujo preenchimento esteja sendo obstado por conduta ilegítima da Administração. Precedente do STJ. 



    - O candidato mesmo aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, quando comprovada a existência de vagas em razão de vacância decorrente de aposentadorias, exonerações, demissões ou falecimentos, que não foram demonstrados no caso concreto.” (eDOC 20, p. 6 - grifo nosso) 



    Interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 23, pp. 4-6)



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado. (eDOC 23, p. 51-54)



    Pois bem.



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, o candidato, ora reclamante, foi aprovado fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas existentes, de forma que não comprovada qualquer preterição.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente